Tribunal: TJMT
Processo: 1005284-57.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005284-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL GOMES DA SILVA - CPF: 810.432.791-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA AO FINAL DA SOLENIDADE INSTRUTÓRIA – PRETENDIDA LIBERDADE –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE O PACIENTE PROFERIU AMEAÇAS À VÍTIMA E ÀS TESTEMUNHAS, AS QUAIS AINDA SERÃO OUVIDAS EM PLENÁRIO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a necessidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, eis que há indícios de que o increpado proferiu ameaças à vítima e à testemunha
Adenilsa Costa Batista Silvestre
, as quais ainda serão ouvidas em Plenário e podem se sentir intimidadas a depor acaso o increpado seja colocado em liberdade.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOEL GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva
em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.º 1022258-97.2020.811.0003 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 121, §2º, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, perpetrado em face da vítima
Ademir Costa
.

Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública explica que ao final da solenidade instrutória, o i. representante do
Parquet
pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente por
conveniência da instrução criminal
, haja vista a existência de informações no sentido de que estaria ameaçando a vítima e a testemunha
Adenilsa Costa Batista Silvestre
, em decorrência do que o magistrado
a quo
acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, que foi recolhido ao cárcere provisório no dia
08/03/2021
, permanecendo segregado desde então.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invoca o caráter subsidiário da prisão preventiva e ainda realça a sua excepcionalidade nesse contexto de pandemia da Covid-19, para então sustentar a
inexistência de prova da efetiva promessa de mal injusto e grave direcionada pelo paciente à vítima e à testemunha do crime
, ao argumento de que
subsistem tão-somente boatos de terceiros que supostamente teriam conversado com o acusado
, sem qualquer registro formal da ocorrência pelos sujeitos passivos do pretenso delito contra a liberdade individual, os quais, ao revés, teriam afirmado em juízo a ausência de ameaças feitas diretamente pelo paciente, tornando, pois,
inidônea a prisão cautelar a pretexto de se garantir a regularidade da instrução criminal
, mormente quando se tem em conta que a custódia nesses casos adquire caráter instrumental e, na hipótese,
a instrução já se encerrou
, tratando-se de indivíduo primário e sem outros registros criminais, a demonstrar a
suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, cuja conclusão pela imprestabilidade padece de falta de fundamentação.

Com lastro em tais premissas, requer a concessão

in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; ao que agrega o pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A exordial do
writ
veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 81618973 ao ID 81626497.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 81981469), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio da documentação digital registrada sob o ID 83478485.

Por meio do parecer anexado no ID 84813494, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no crime de
homicídio qualificado tentado
, perpetrado no dia
12/09/2020
, em um terreno próximo à residência situada na Rua 01, n.º 11, Quadra 02, Bairro Jardim Dinalva Muniz, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT.

Verte da documentação colacionada à título de prova pré-constituída que
Joel da Silva Gomes
trabalhava como pedreiro para a Sra. Adenilsa Costa Batista Silvestre, irmã do ofendido Ademir Costa, e para seu esposo Hélio; e que, nos dias antecedentes ao ilícito, o ora paciente estava realizando uma obra na residência de Ademir, cujo custeio seria arcado por Hélio.

Sucede que, na data de
09/09/2020
, Hélio e
Joel
supostamente protagonizaram uma discussão, em razão da ausência de pagamento pelos serviços realizados pelo increpado até então, o que supostamente o deixou visivelmente nervoso, tendo ele se dirigido até o estabelecimento comercial denominado “Bar do Gauchinho”. Chegando ao local,
Joel
teria se deparado com Ademir e, em razão do recente desentendimento com o cunhado deste, passou a proferir diversos xingamentos e ameaças de morte à ambos.

O ofendido, por sua vez, teria se retirado da mercearia em direção à um terreno baldio, onde teria parado para urinar. Nesse ínterim, Ademir teria sido surpreendido por
Joel
que, empunhando uma arma branca [faca], desferiu-lhe 03 (três) golpes de faca, atingindo-lhe as regiões do pescoço, clavícula e tórax; sendo socorrido por populares e encaminhado à uma unidade de saúde.

Com o encerramento da fase investigativa, o paciente foi denunciado e ao final da solenidade instrutória,
ao final da solenidade instrutória, o i. representante do
Parquet
pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente por
conveniência da instrução criminal
, haja vista a existência de informações no sentido de que estaria ameaçando a vítima
Ademir Costa
e a testemunha
Adenilsa Costa Batista Silvestre
; tendo o magistrado
a quo
acolhido o pleito ministerial e decretado a prisão preventiva do paciente, que foi recolhido ao cárcere provisório no dia
08/03/2021
, permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados pela i. Defesa em primeira instância.

Irresignada com a decretação e manutenção do claustro provisório, insurge-se a impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece prosperar
.

Como é cediço, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo de tais premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
homicídio qualificado tentado
,
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, que bem revelam o provável envolvimento do paciente com o crime doloso contra a vida pelo qual está sendo acusado; não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, não passa despercebido a este Relator que
a denúncia ofertada em face do paciente foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, ao que se sucedeu a prolação de sentença de pronúncia na data de 15/04/2021
, o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a d. autoridade inquinada de coatora não teria admitido a acusação e determinado a submissão do feito à julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a regularidade da instrução criminal
,
notadamente
diante das informações levadas ao conhecimento do juízo no sentido de que o increpado
“tem realizado ameaças à vítima e à testemunha Adenilsa Costa Batista Silvestre”
, a demonstrar que
“não possui comportamento compatível com a liberdade, uma vez que oferece risco a integridade física da vítima e da informante Adenilsa, bem como pode impossibilitar a instrução processual, posto que, em caso de pronúncia, haverá necessidade de novas oitivas em Plenário”
(ID 81618978, p. 01-02); argumentos que se revelam aptos a respaldar a manutenção do ergástulo.

E, deveras, como já aquilatado, o favorecido nessa ordem
restou pronunciado nos autos da Ação Penal n.º 1022258-97.2020.811.0003 (PJe)
, oportunidade em que
ratificada
a imprescindibilidade do claustro provisório para
garantir o bom andamento da instrução criminal,
mormente porque subsiste a necessidade de proceder à oitiva da vítima e da testemunha
Adenilsa Costa Batista Silvestre
em Plenário, as quais poderão se sentir intimidadas a depor acaso o increpado seja colocado em liberdade.

A propósito, em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça adotou idêntico posicionamento. Veja-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“Vale anotar que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstrem ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, qual seja, ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar
.”
(
vide
: HC 592.291/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Grifei.

“
Não se constata nenhuma ilegalidade na decretação da prisão preventiva ao Agravante, pois foi destacada a necessidade da medida em face da gravidade concreta do delito
(homicídio qualificado no qual a vítima fora surpreendida com agressões e facadas),
bem como dos indícios de que o Paciente
, juntamente com os demais Corréus, evadiu-se do distrito da culpa e
proferiu ameaças contra testemunhas, colocando em risco a instrução processual
e a aplicação da lei penal
.”
(AgRg no HC 618.698/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021) – grifei.

“
No caso em apreço, a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito,
evidenciada pelo fato de que o paciente permaneceu foragido por 3 anos,
bem como o fato de ter proferido ameaças contra a vítima e uma testemunha,
que demonstraram temor mesmo nas dependências do fórum, quando de suas oitivas, sendo que duas testemunhas recusaram-se depor na frente do réu, por medo de represálias, circunstâncias estas que revelam o risco ao meio social. (...)
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4.
Embora tenha sido proferida sentença de pronúncia, permanece inalterado o fundamento da necessidade de se resguardar a instrução processual. Isso porque os processos submetidos ao Tribunal do Júri possuem um rito bifásico, sendo necessária a preservação da prova ainda na segunda fase do seu procedimento.
”
(HC 578.189/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020). Destaquei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste, à gravidade concreta da conduta a ele atribuída e ao risco concreto de que, em liberdade, o increpado venha a tumultuar a regularidade da instrução criminal; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

E a despeito da alegação defensiva no sentido que a instrução criminal já se encerrou, o que evidenciaria a possibilidade de substituir a prisão por restrições não prisionais,
não encontro motivos para acolher referida pretensão
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar o bom andamento da instrução criminal, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
garantir a regularidade da instrução criminal
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise; de maneira que
, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOEL GOMES DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos da Ação Penal n.º 1022258-97.2020.811.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021